Tribunal: TJMT
Processo: 1028371-45.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028371-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HELENA TANIA ALVES DA SILVA - CPF: 346.301.391-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCIDÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DESPOVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro de valores pagos a título de seguro prestamista e indenização por danos morais, em contrato de empréstimo realizado com a parte ré, sob alegação de venda casada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação compulsória do seguro prestamista no âmbito de contrato de empréstimo consignado, caracterizando prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 297).

4. A contratação do seguro prestamista foi feita de forma autônoma, mediante aceite eletrônico por senha pessoal, não havendo demonstração de imposição compulsória.

5. A mera alegação de ignorância da contratação não se sustenta diante da existência de documentos comprobatórios assinados digitalmente, não havendo nulidade do contrato.

6. O uso de terminal de autoatendimento, com etapas que exigem confirmação expressa do consumidor, afasta a hipótese de vício de consentimento ou ausência de informação clara.

7. A autora não produziu prova mínima da prática de venda casada ou de ausência de alternativa contratual.

8. Não restando caracterizado o vício contratual, é inviável a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito via autoatendimento bancário não configura venda casada quando realizada mediante aceitação expressa e inequívoca do consumidor.”

“2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de demonstrar indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I; CPC, art. 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELENA TANIA ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1028371-45.2023.8.11.0041
, movida em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial; condenando a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

A parte Autora, não se conformando, interpôs o presente apelo (id.

277334371) sustentando que a r. sentença deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de venda casada, tendo em vista que o seguro prestamista foi imposto no contrato de empréstimo consignado, prática esta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I) e entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a Apelante argumenta que não houve consentimento expresso para a contratação do referido seguro, o que violaria o princípio da manifestação de vontade e configuraria ilegalidade. Para tanto, argumenta que
“a contestação apresentada (...) exibe uma grande quantidade de documentos anexados, porém, em meio a esse emaranhado documental, não há qualquer apresentação da proposta de adesão ao seguro prestamista”
.

Segue argumentando que, não caberia à parte Autora, ora Apelante, comprovar a ocorrência da venda casada, mas sim à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

Por fim, argumenta que as empresas (instituição financeira e seguradora) são parceiras de mesmo grupo econômico e, em decorrência desta parceria, surge a prática de vincular a oferta de contratos bancários à contratação de seguros

Diante desse contexto, requer o provimento do apelo para
“REFORMAR a r. sentença recorrida, bem assim reconhecendo o error in judicando do julgamento, e CONDENANDO a restituir o valor do seguro e os encargos embutidos ao mesmo no financiamento, bem como, a indenizar a parte Recorrente pelos danos morais suportados”
.

Contrarrazões pela parte Ré (id. 277334374) postulando pela manutenção da r. sentença, ao argumento de que
“não há qualquer comprovação de que a Apelante tenha sido compelida, iludida ou por qualquer modo coagida a firmar o título, não se podendo inferir que a abertura da conta estava condicionada ao referido seguro, os quais são inteiramente autônomos e independentes”
.

Foi certificado que a parte Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 278105365).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELENA TANIA ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1028371-45.2023.8.11.0041
, movida em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial; condenando a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Consta dos autos que a parte Autora ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que celebrou com o Banco requerido uma centralização de suas parcelas o qual daria o importe de R$ 252.950,54 (duzentos e cinquenta dois mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta quatro centavos), contudo, quando ao conferir as folhas do empréstimo entabulado observou o valor de R$ 29.843,94 (vinte nove mil oitocentos e quarenta três reais e noventa e quatro centavos) cobrado a título de seguro prestamista, sem que o Requerente tenha sido advertido da sua contratação.

Em síntese, a parte Autora alegou que houve venda casada do serviço de seguro prestamista, imposto no contrato de empréstimo consignado sem seu consentimento, de forma onerosa e sem transparência; razão pela qual requereu a sua restituição em dobro, bem como a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Ré, por sua vez, apresentou contestação (id. 277334356) sustentando, em síntese, a existência de venda casada, afirmando que a contratação do seguro é legal e que não há imposição para sua aquisição, bem como que a contratação do seguro prestamista está prevista em lei e que visa garantir a segurança da operação de crédito. Para tanto, acostou aos autos a cópia do Certificado Individual de Contratação de Seguro Crédito Protegido Pleno (id. 277334359) e do Comprovante de Empréstimo/Financiamento (id. 277334361).

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada improcedente
, ao fundamento de que não restou demonstrado qualquer vício que pudesse ensejar sua nulidade do contrato firmado entre as partes.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do seguro prestamista.

In casu
, a parte Autora/Apelante alega que a contratação do
seguro prestamista foi imposta no contrato de empréstimo consignado sem seu consentimento, de forma onerosa e sem transparência, caracterizando venda casada.

Para que se configure a venda casada, o fornecedor do produto ou do serviço busca atrelar um serviço a outro, ou um produto a outro, ou ainda um produto a um serviço, já tendo decidido o STJ que

o art. 39, I, do CDC proíbe a venda casada, considerada pela prática abusiva de condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

Contudo, d
a análise das provas colhidas nos autos, verifica-se que não há como afirmar que tenha ocorrido a conduta nominada de “venda casada”, uma vez que a parte Autora aderiu a dois contratos, o
de Empréstimo/Financiamento (id. 277334361) e o Contrato de Seguro Crédito Protegido Pleno (id. 277334359).

Nessa trilha, convém registrar que a peculiaridade

da contratação do empréstimo ter sido realizada via terminal de auto-atendimento não tem o condão de desqualificar a contratação do seguro,
uma vez que, tendo optado por efetuar a contratação dessa forma, e não junto ao atendimento personalizado com seu gerente de conta, não há como chegar-se à conclusão de que houvera imposição para a contratação do seguro prestamista como condição para a disponibilização do crédito. Assim como, não se pode alegar induzimento a erro.

Deveras, nesse tipo de operação não há imposição automática de qualquer serviço adicional ao crédito, sendo facultada ao cliente a opção de contratar o empréstimo com ou sem seguro.

A contratação do seguro ocorre mediante aceitação expressa do consumidor que, após a análise dos termos contratuais, confirma sua adesão por meio de suas credenciais pessoais, como senha ou biometria, o que confere validade ao ato negocial.

Dessa forma, não se presume a compulsoriedade da adesão ao seguro pela parte Apelada, uma vez que o sistema de contratação eletrônica exige o consentimento inequívoco do consumidor em cada etapa do processo.

A alegação da Apelada de que não houve alternativa à contratação do seguro é insubsistente, considerando o mecanismo de formalização do contrato. Isso porque, a instituição financeira, ao oferecer o crédito, disponibiliza, reitera-se, a opção de financiamento com e sem seguro, cabendo exclusivamente ao cliente a escolha.

Registo, ainda, que a menção ao valor do seguro no contrato, por si só, não configura imposição, mas apenas reflete a opção da consumidora pela proteção financeira, cuja adesão foi finalizada com a utilização de sua senha pessoal.

Ademais, não se sustenta a alegação de ausência de informação clara e inequívoca ao segurado sobre as condições contratuais. O modelo de contratação eletrônica, amplamente utilizado pelas instituições financeiras, pressupõe o acesso prévio do cliente às informações essenciais do contrato, incluindo a possibilidade de simulação da operação antes da formalização do vínculo.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRESTIMO PESSOAL REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA INSERIDO NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CARCATERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A alegação da prática abusiva consistente na ‘venda casada’ é exigente de um mínimo de prova a permitir identificá-la.

2. A contratação mediante ação do consumidor diretamente no terminal de auto-atendimento bancário não permite a constatação de que tenha ocorrido a contratação conjunta do mútuo e do seguro prestamista.

3. Não há provas da exigência da contratação do seguro para tomar o mútuo, ônus de que não se desincumbiu o consumidor.

4. O fato de a responsabilidade do fornecedor de serviços ser objetiva, e de a relação consumerista atrair a regra da facilitação da defesa dos direito mediante a inversão do ônus da prova, não exime o consumidor de apresentar ao menos um início de provas do que está a alegar.

5. Sentença mantida. 6 . Recurso improvido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1021086-24.2023.8 .11.0001, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 06/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA AUTOATENDIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito ajuizada por Maria Lúcia da Silva, declarou abusiva a cobrança de seguro vinculada a contrato de empréstimo e condenou o banco à devolução em dobro dos valores pagos pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve imposição indevida da contratação do seguro, caracterizando venda casada, ou se a adesão ao serviço foi realizada de forma voluntária e consciente pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bancário firmado via autoatendimento digital exige consentimento expresso do consumidor para cada etapa da adesão, incluindo a contratação de seguros, sendo que a manifestação da vontade ocorre por meio de senha pessoal ou biometria, garantindo sua validade jurídica.

4. A disponibilização de seguro prestamista como opção acessória ao contrato de crédito não configura, por si só, a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, especialmente quando há alternativa clara de contratação do empréstimo sem o seguro.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legalidade da contratação de seguro em operações bancárias, desde que haja opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória.

6. A ausência de prova concreta de coação, induzimento ou ausência de informação clara e inequívoca sobre a contratação do seguro impede o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual e afasta a repetição do indébito.

7. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC não exime a parte autora da obrigação de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações, não sendo suficiente a mera negativa de ciência sobre a contratação do seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito realizada via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando há opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória.

2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de sua alegação.

(N.U 1000642-27.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço e ao aderir à proposta de contratação descrita acima, a Apelante deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos.

Portanto, vê-se que
a r. sentença merece ser mantida
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte Autora, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025